Tribunal: TJBA
Processo: 0502686-16.2016.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502686-16.2016.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME. NATUREZA JURÍDICA
DO ENCARGO. ASTREINTE
. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. APLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA SISTEMA PJE. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO LEVANTAMENTO DE ALVARÁ COMO ÓBICE
À EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
. REJEIÇÃO. COMPORTAMENTO DESLEAL
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e declarou inexigível multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame de veículo, sob fundamento de ausência de intimação pessoal da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acordo judicial afasta a necessidade de intimação pessoal para exigibilidade da multa cominatória; (ii) se houve intimação pessoal válida da instituição financeira; (iii) se o não levantamento de alvará pela própria instituição
financeira a exonera de cumprir a
obrigação
de promover a baixa do gravame do veículo
; (iv) se o valor da multa aplicada observa o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A multa fixada judicialmente após o descumprimento de acordo possui natureza de astreinte, não de cláusula penal, sujeitando-se aos requisitos processuais para sua cobrança, dentre os quais a necessária intimação pessoal do obrigado (Súmula 410/STJ).

4 - A intimação pessoal realizada via sistema PJe, consultada pela parte no mesmo dia de sua expedição (29/03/2021, às 19:57h), supre a exigência legal e torna a multa exigível a partir do término do prazo concedido para cumprimento.

5 - A alegação de que o não levantamento de alvará já expedido em favor da instituição financeira
a exonera da obrigação
de baixar o gravame contraria a boa-fé
que orienta todas as etapas dos negócios jurídicos
e não pode beneficiar a parte que, po
r
inércia
própria
, deixa de receber valores que lhe são devidos
apenas para justificar o não desempenho de obrigação que favoreceria a parte contrária.

6 - O valor da multa, embora decorrente da conduta desleal e displicente da instituição financeira, deve observar o princípio da proporcionalidade (art. 8º, CPC), justificando-se sua redução de R$ 238.500,00 para R$ 100.000,00, preservando-se o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e acolher em parte a impugnação,
apenas para reduzir o valor da multa para
para R$ 100.000,00.